Tribunal: STJ
Processo: 0016368-08.2021.8.19.0014
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2243081 - RJ(2025/0423492-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EVERTON WILIAN DA CONCEICAO RODRIGUES
AGRAVANTE
: LUCAS PAES SANTIAGO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL.
FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento
ao recurso especial para reconhecer a legalidade da busca pessoal e determinar o retorno
dos autos ao Tribunal de origem para análise.
2. Os agravantes sustentam que a condenação deve ser afastada e restabelecida a
absolvição inicialmente proferida, alegando nulidade das provas produzidas em razão da
ausência de fundada suspeita para a realização da busca pessoal, que teria se baseado
apenas em percepções subjetivas dos policiais.
3. O Tribunal de origem entendeu pela ausência de fundada suspeita apta a legitimar a
busca pessoal realizada pelos policiais militares, destacando que a revista se baseou
apenas na "experiência policial" em área dominada pelo tráfico e no alegado nervosismo
dos réus, elementos considerados insuficientes para justificar a intervenção estatal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada por policiais
militares, com base em fundada suspeita, foi lícita e se as provas obtidas podem ser
utilizadas para fundamentar a condenação dos agravantes pelos crimes previstos nos
artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/06.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental destina-se a impugnar decisões monocráticas proferidas em
matéria penal, sendo necessário que a parte recorrente apresente argumentos suficientes
para infirmar os fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA54073929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:06
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 1b770f42-bb55-440f-8c84-9156fe047ebd

6. No caso, a busca pessoal foi realizada com base em elementos objetivos, como a
observação dos réus em ponto de venda de entorpecentes, tentativa de fuga e descarte de
objetos ao avistar a guarnição, além da posterior apreensão de drogas, rádio transmissor e
dinheiro, o que legitima a diligência.
7. Os argumentos apresentados pelos agravantes não foram suficientes para alterar a
compreensão anteriormente firmada na decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal realizada por policiais militares é lícita quando fundamentada em
fundada suspeita objetivamente demonstrada, com indicativos concretos de posse de
2.
objetos relacionados ao delito.
A ausência de argumentos aptos a infirmar os
fundamentos da decisão recorrida justifica a manutenção da decisão agravada.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
RISTJ,
-E, § 2o;
arts. 33 e 35.
art. 258;
art. 21
Lei no 11.343/06,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC
Sexta Turma; STJ, AgRg no HC
; STJ, AgRg no HC
158.580/BA,
966.530/SP
; STJ, AgRg no HC
; STJ, AgRg no HC
; STJ, AgRg
902.487/SP
824.520/PR
830.929/SP
no HC 788.601/SP.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54073929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:06
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 1b770f42-bb55-440f-8c84-9156fe047ebd

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2243081 - RJ(2025/0423492-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EVERTON WILIAN DA CONCEICAO RODRIGUES
AGRAVANTE
: LUCAS PAES SANTIAGO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL.
FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento
ao recurso especial para reconhecer a legalidade da busca pessoal e determinar o retorno
dos autos ao Tribunal de origem para análise.
2. Os agravantes sustentam que a condenação deve ser afastada e restabelecida a
absolvição inicialmente proferida, alegando nulidade das provas produzidas em razão da
ausência de fundada suspeita para a realização da busca pessoal, que teria se baseado
apenas em percepções subjetivas dos policiais.
3. O Tribunal de origem entendeu pela ausência de fundada suspeita apta a legitimar a
busca pessoal realizada pelos policiais militares, destacando que a revista se baseou
apenas na "experiência policial" em área dominada pelo tráfico e no alegado nervosismo
dos réus, elementos considerados insuficientes para justificar a intervenção estatal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada por policiais
militares, com base em fundada suspeita, foi lícita e se as provas obtidas podem ser
utilizadas para fundamentar a condenação dos agravantes pelos crimes previstos nos
artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/06.
Documento eletrônico VDA54073923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:09
Código de Controle do Documento: 77e72c62-7d85-4a3a-806b-1da65f8977c5

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental destina-se a impugnar decisões monocráticas proferidas em
matéria penal, sendo necessário que a parte recorrente apresente argumentos suficientes
para infirmar os fundamentos da decisão recorrida.
6. No caso, a busca pessoal foi realizada com base em elementos objetivos, como a
observação dos réus em ponto de venda de entorpecentes, tentativa de fuga e descarte de
objetos ao avistar a guarnição, além da posterior apreensão de drogas, rádio transmissor e
dinheiro, o que legitima a diligência.
7. Os argumentos apresentados pelos agravantes não foram suficientes para alterar a
compreensão anteriormente firmada na decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal realizada por policiais militares é lícita quando fundamentada em
fundada suspeita objetivamente demonstrada, com indicativos concretos de posse de
2.
objetos relacionados ao delito.
A ausência de argumentos aptos a infirmar os
fundamentos da decisão recorrida justifica a manutenção da decisão agravada.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
RISTJ,
-E, § 2o;
arts. 33 e 35.
art. 258;
art. 21
Lei no 11.343/06,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC
Sexta Turma; STJ, AgRg no HC
; STJ, AgRg no HC
158.580/BA,
966.530/SP
; STJ, AgRg no HC
; STJ, AgRg no HC
; STJ, AgRg
902.487/SP
824.520/PR
830.929/SP
no HC 788.601/SP.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EVERTON WILIAN DA
contra decisão
CONCEIÇÃO RODRIGUES E LUCAS PAES SANTIAGO
monocrática que deu parcial provimento ao recurso especial para reconhecer a legalidade
da busca pessoal e retorno dos autos para análise do Tribunal de origem (fls. 664-671).
Os agravantes requerem a reforma da decisão recorrida, para manter o v.
Acórdão absolutório por seus próprios fundamentos (fls. 677-687).
Documento eletrônico VDA54073923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:09
Código de Controle do Documento: 77e72c62-7d85-4a3a-806b-1da65f8977c5

É o relatório.
VOTO
Conforme dispõe o

o
-E, § 2o, do RISTJ, o agravo
art. 258 c/c
art. 21
regimental destina-se a desafiar decisões monocráticas proferidas em matéria penal,
motivo pelo qual caberia à parte recorrente impugnar os fundamentos que levaram ao
provimento parcial do recurso especial.
A controvérsia gira em torno da avaliação de licitude da busca pessoal
realizada por policiais militares, com base na fundada suspeita, que levou ao flagrante do
crime previsto no artigo 33 e do artigo 35, ambos da caput caput Lei no 11.343/06.
Os agravantes sustentam que a condenação deve ser afastada e restabelecida a
absolvição inicialmente proferida, pois todas as provas produzidas são nulas.
Argumentam que a abordagem policial se baseou unicamente em percepções subjetivas
dos agentes, desprovidas de fundada suspeita, requisito indispensável para a realização
de busca pessoal sem mandado judicial.
Ademais, destacam que os policiais admitiram ter realizado a revista apenas
em razão da chamada “atitude suspeita” e do suposto nervosismo dos acusados,
elementos que, além de vagos, são insuficientes para legitimar a intervenção estatal.
Ainda, apontam quanto à ausência de disponibilização das imagens das
câmeras corporais, no que afirmam gerar presunção de ilicitude da ação estatal,
sobretudo porque o ônus probatório recai sobre a acusação, sendo os agravantes
protegidos pela presunção de inocência.
A questão foi devidamente examinada na decisão monocrática, tendo a parte
recorrente apenas reiterado argumentos já apreciados e refutados, sem apresentar
fundamentos novos ou capazes de afastar a conclusão anteriormente firmada.
Conforme destacado na decisão monocrática, restaram configuradas fundadas
suspeitas lastreadas em elementos objetivos e verificáveis, o que legitima a busca pessoal
realizada. O comportamento suspeito, a fuga, o descarte de objetos e a posterior
apreensão de materiais diretamente relacionados à atividade de tráfico constituem dados
concretos que atendem ao parâmetro jurisprudencial exigido por esta Corte, afastando a
alegação de arbitrariedade ou de atuação policial desprovida de justa causa.
É pacífico que, embora o tráfico de drogas na modalidade “trazer consigo”
configure crime permanente e admita a prisão em flagrante a qualquer tempo, a
realização de busca pessoal depende de fundada suspeita objetivamente demonstrada. A
Documento eletrônico VDA54073923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:09
Código de Controle do Documento: 77e72c62-7d85-4a3a-806b-1da65f8977c5

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça reitera que tal suspeita deve ser
sustentada por elementos concretos que indiquem a posse de objetos vinculados ao delito
(RHC
Sexta Turma).
158.580/BA,
Não obstante o Tribunal de origem tenha concluído pela ausência de
elementos concretos aptos a caracterizar a fundada suspeita necessária à abordagem
policial, o conjunto fático descrito no acórdão revela situação distinta daquela
reconhecida.
De acordo com os autos, os policiais informaram que, durante operação na
comunidade Aldeia II — área reconhecidamente dominada pelo tráfico —, avistaram os
réus em ponto de comercialização de entorpecentes. Ao perceberem a aproximação da
guarnição, os indivíduos teriam empreendido fuga e dispensado objetos. A subsequente
apreensão de drogas, rádio transmissor e quantia em dinheiro corroborou a narrativa
policial e reforçou os indícios que motivaram a atuação (fl. 321).
Diante desse cenário, verifica-se que a diligência policial observou os
parâmetros exigidos pela jurisprudência consolidada desta Corte Superior, que admite a
validade da busca pessoal quando fundada em elementos objetivos e concretos (AgRg no
HC
; AgRg no HC
; AgRg no HC
; AgRg no HC
966.530/SP
902.487/SP
824.520/PR
; AgRg no HC
)
830.929/SP
788.601/SP
Deste modo, haja vista que a parte não apresentou argumentos aptos a alterar a
compreensão anteriormente firmada, a manutenção da decisão agravada é medida que se
impõe.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54073923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:09
Código de Controle do Documento: 77e72c62-7d85-4a3a-806b-1da65f8977c5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0423492-7
REsp 2.243.081 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00163680820218190014 163680820218190014 202525402187
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: EVERTON WILIAN DA CONCEICAO RODRIGUES
RECORRIDO
: LUCAS PAES SANTIAGO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EVERTON WILIAN DA CONCEICAO RODRIGUES
AGRAVANTE
: LUCAS PAES SANTIAGO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485212182254<41@
2025/0423492-7 - REsp 2243081 Petição : 2025/0117889-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:11:31
Código de Controle do Documento: 3CE44A49-A6B0-455C-BB0D-F092DDCF6976